Tribunal: TJPA
Processo: 0807625-06.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807625-06.2020.8.14.0028

APELANTE: FLAVIO RILDO SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por FLAVIO RILDO SILVA PEREIRA
, contra sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais 02 (dois) meses de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor, sendo posteriormente substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em pagamento de dois salários mínimos a ser doado a Entidade Pública indicada pela Vara de Execução Penal de Marabá/PA, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa requer a absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena de prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência do réu.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questão em discussão: (i) Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a possibilidade de redução da pena de prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência do réu.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Exame de Etilômetro de ID nº 26415349, assim como pelos depoimentos das testemunhas em sede policial e em juízo.

4. Redução da pena de prestação pecuniária. Inocorrência. O apelante teve sua pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, obrigando-se, por consequência, à prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, mostrando-se os fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau, adequados e suficientes para manutenção do quantum fixado a título de prestação pecuniária, não havendo qualquer razão para reduzi-lo, devendo, todavia, o referido pleito ser direcionado ao Juiz da Vara de Execuções Penais, podendo este readequar o montante a ser pago e, inclusive, parcelar seu pagamento, a depender das condições financeiras efetivamente comprovados pelo recorrente.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 306, caput; e
CPP, art. 386, II e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FLAVIO RILDO SILVA PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mais 02 (dois) meses de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor, sendo posteriormente substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em pagamento de dois salários mínimos a ser doado a Entidade Pública indicada pela Vara de Execução Penal de Marabá/PA, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena de prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que, no dia 14.11.2021, o denunciado foi preso em flagrante delito, em virtude de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e ainda por não possuir a devida permissão para dirigir. Que no dia do ocorrido, policiais rodoviários federais foram informados sobre pessoa caída na via de rolamento. Ao se direcionarem ao local verificou-se que o indivíduo se tratava do ora denunciado, o qual havia sofrido acidente e sofreu escoriações, por estar dirigindo veículo automotor Motocicleta HONDA/FAN CG125, placa OTP5022/PA, ANO2013, em estado de embriaguez. Contudo, mesmo diante da presença do corpo de bombeiros o denunciado recusou atendimento médico no local. Que quando fora abordado, verificou-se que o condutor, ora denunciado, apresentava sintomas de embriaguez, tais como fala desconexa e olhos avermelhados. Por tal motivo, foi convidado a realizar o teste do etilômetro, o qual constou o teor de 0,97 mg/L
”,
fato ocorrido na comarca de Marabá/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por ausência e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Exame de Etilômetro de ID nº 26415349, assim como pelos depoimentos das testemunhas em sede policial e em juízo.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva.

As testemunhas SERGIO ANTONIO MARQUES PEIXOTO (PC/PA) e LINDBERG RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA (PRF), em depoimento em juízo, apesar de não se recordarem dos fatos narrados nos autos, devido ao grande número de ocorrências semelhantes, durante a etapa administrativa da persecução penal, a testemunha LINDBERG afirmou que “
estava realizando patrulhamento ostensivo quando foi acionado por um transeunte notificando que o acusado teria sofrido um acidente e estaria caído na pista de rolamento. Diante disso, afirmou ter encontrado o acusado na referida situação e exalando odor característico de álcool, ocasião em que, após ter sido realizado o teste de etilômetro, constatou-se a presença de 0.97mg/l de álcool. A testemunha relatou, ainda, que o acusado pilotava uma motocicleta HONDA CG 125 FAN ES, placa OTP 5022/PA
”.

Outrossim, restou confirmado que o teste de alcoolemia em aparelho de ar alveolar pulmonar - etilômetro, foi devidamente realizado e atestou a presença de 0,97mg/l de álcool no organismo do acusado, espécie de prova apta a legitimar um decreto condenatório, restando caracterizado que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor após consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite legal, inclusive tendo sofrido um acidente e vindo a cair na pista de rolamento, estando comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por ausência e insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Pleiteia a defesa redução da pena de prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência do réu. Pleito que não merece guarida, pois, conforme arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se, através da sentença condenatória de ID 26415405, que o apelante teve sua pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, obrigando-se, por consequência, à prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, mostrando-se os fundamentos utilizados pelo juiz de primeiro grau, adequados e suficientes para manutenção do quantum fixado a título de prestação pecuniária, não havendo qualquer razão para reduzi-lo, devendo, todavia, o referido pleito ser direcionado ao Juiz da Vara de Execuções Penais, podendo este readequar o montante a ser pago e, inclusive, parcelar seu pagamento, a depender das condições financeiras efetivamente comprovados pelo recorrente.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025